Tribunal: TCU
Processo: 015.636/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades relativas à autuação e ao encaminhamento de tomadas de contas especiais decorrentes de dois convênios firmados com o município de Itabaiana/SE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Sergipe, relativas à morosidade em se autuar e se encaminhar as tomadas de contas especiais decorrentes de dois convênios firmados com o município de Itabaiana/SE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro nos arts. 234 e 235 do RITCU, e considerar parcialmente procedente a presente denúncia; 9.2. acatar as razões de justificativa apresentadas por Kelly Christine Sattler Lima Silva (XXX.080.305-XX); 9.3. determinar à Fundação Nacional de Saúde, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que conclua, no prazo de 90 (noventa) dias, as medidas administrativas necessárias para o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União das tomadas de contas especiais referentes ao Convênio 1307/2003 (Siafi 498669; Processo 25280.000.127/2017-15) e ao Convênio 1066/2004 (Siafi 505445; Processo 25100.015.155/2018-81), em cumprimento ao art. 11, caput , da Instrução Normativa-TCU 71/2012; 9.4. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014. 9.5. dar ciência deste acórdão ao denunciante, à responsável e à Fundação Nacional de Saúde.